Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732943-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELINETE OLIVEIRA DA CRUZ D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília, 3 de outubro de 2022 16:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador